Tribunal: STF
Processo: Rcl 59676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Em 15.5.2023, julguei procedente a reclamação ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 11801-17.2017.5.15.0084, para cassar o acórdão questionado no ponto relativo à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada (e-doc. 15).



    2. Em 7.6.2023, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 07/06/2023” (e-doc. 21).



    3. Em 18.7.2023, pela Petição/STF n. 75.564/2023, Diva Aparecida Maia afirma que “cristalina é a ‘nulidade da decisão monocrática proferida pela D. Ministra Cármem Lúcia’, que sequer efetuou a citação das partes para que apresentassem suas contestações (defesas em face da reclamação interposta pelo município Agravado) junto a este C. STF” (fl. 3, e-doc. 22).



    Pede “seja devolvido o prazo para apresentar contrarrazões, pois a decisão acima descrita lhe cerceou a defesa, sendo a decisão proferida nula de pleno direito com fundamento na própria Constituição Federal gerando nulidade absoluta pelo eventual vício, tudo nos termos do art. 5º, caput, LV da CF/1988” (fl. 6, e-doc. 22).



    4. Em 19.7.2023, após a certificação do trânsito em julgado daquela decisão, os autos voltaram-me em conclusão.



    5. Nada há a prover quanto ao pedido de Diva Aparecida Maia.



    Em primeiro lugar, porque transitada em julgado a decisão, exauriu-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, que entregou a solução judicial pleiteada. Em segundo lugar, porque o trânsito em julgado certificado, como se tem na espécie, impede a continuidade de trâmite de qualquer peça que pretenda fazer renascer processo findo.



    6. Ademais, de plena ciência ser desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e da beneficiária em casos como o que se tem nos autos, no qual a matéria posta a exame na reclamação é objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Esse tem reconhecido, em numerosos julgados, que a Administração Pública não pode ser responsabilizada, por presunção de culpa, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos aos empregados da empresa terceirizada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 51.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.6.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 55.565-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2022).



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    Nada há, pois, a prover.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora